Tribunal: TJDFT
Processo: 0756606-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓGIO POS MORTEM. QUESTÃO QUE DEMANDA ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO CIVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS SUCESSÕES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de incompetência que almejava a alteração da competência da vara cível em que distribuído o feito de anulação de negócio jurídico, para declarar como competente o juízo sucessório, em que corre o inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o acerto da decisão, bem como a declaração de ocorrência de prescrição e decadência na ação de anulação do negócio havido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a controvérsia demanda dilação probatória complexa, com apuração de fatos e eventual oitiva de testemunhas, caracteriza-se como matéria dealtaindagação. 3.1 Diante disso, o juízo doinventárionão é competente para dirimir litígios complexos estranhos à sucessão causa mortis, devendo tais controvérsias ser apreciadas pelo juízocível.
4. As questões relativas à prescrição e decadência deverão ser resolvidas no juízo originário, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “Se a questão a ser decidida demanda indagação, com produção de provas, inclusive, a possibilidade de prova oral, a competência não pode ser atribuída ao juízo das sucessões, mas ao juízo cível. 2.O exame das assertivas de prescrição e decadência são afetas ao juízo originário.”
Legislação relevante: CPC. Arts. 487, inc. II, 489, §1o do CPC.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2086047, 0746521-19.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.